Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-18.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003371-18.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NUBIA NATANA PASSAGLIA - CPF: 051.100.041-37 (APELADO), LIVIA BORGES DE SENE CORREA - CPF: 006.783.121-41 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em que pese a ré/apelante defenda a legalidade da contratação, ela não colacionou ao caderno processual o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora/apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Logo, não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a ré/apelante, mas sim de cobrança ilegal
, restando configurado também o dever de indenizar.

3. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

4.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5
. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$
7.500
,00), deve ser mantida, uma vez que está aquém daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (R$ 10.000,00).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso
de apelação cível

interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com

o
fito
de

obter a reforma

d
a
sentença que, nos
a
utos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c
/
c Indenização por Danos Morais n
o
.
1003371-18.2020.8.11.0051
,
proposta

por

NUBIA NATANA PASSAGLIA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos, para: a) DECLARAR a
inexistência de relação jurídica entre as partes, decorrentes da U
nidade Consumidora em questão
; b) CONDEN
AR
a ré ao pagamento de
indenização
por
danos morais
ao autor, no valor de
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação
; e, por fim,
c
) CONDENAR a ré ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como dos honorários

advocatícios
de
sucumbência
,
estes fixados
em
R$ 6.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
(ID
200568153
).

Irresignada, a ré/apelante aduz

que
,

conforme análise em sistemas internos da recorrente, apurou-se sob titularidade da autora/apelada a UC 6/128065-0, localizada na Rua Vitória, 486, jardim Gramado, Rondonópolis/MT.

Sustenta que
, apesar de a autora afirmar desconhecer os débitos que originou a sua inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, resta evidenciada que
a mesma
se deu em virtude de fatura de energia elétrica inadimplida, ou seja, decorrente da prestação de serviço ofertado pela ré/apelante à autora/apelada.

Defende que para contratar todo e qualquer serviço, são exigidos a apresentação ou confirmação de uma série de documentos pessoais e de grande relevância, o que
torna impossível a realização do contrato rechaçado na exordial, supostamente indevido, sem a posse dos dados pertinentes aos referidos documentos.

Menciona que o fato de estar laborando em outra cidade não exime a autora/apelada da sua responsabilidade pelos débitos.

Destaca que, constatadas inscrições preexistentes, resta patente indevida qualquer indenização, conforme entendimento balizado pelo STJ, na Súmula 385.

Afirma que sendo prestado o serviço, leg
ítima

é
a cobrança, bem como a negativação do nome d
a
autor
a
/apelad
a
ante a sua inadimplência
, de maneira que não caracterizado o ato ilícito, não há que se falar em dano passível de indenização
, razão pela qual a condenação a esse título deve ser afastada.
Sucessivamente, pugna pela sua redução

(
ID

200568159
).

A

autora/apelada
apresentou c
ontrarrazões
, pugn
ando

pelo desprovimento do recurso
, bem como pela adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios.
(
ID
200568163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não
da cobrança efetivada
pela ré/apelante e, por consequência, da
negativação do nome d
a
autor
a
/apelad
a
, bem como
o dever de indenizar os danos morais dela decorrentes.

Pois bem.

No caso, e
m que pese
a ré/apelante
defenda que a
regularidade
da cobrança
, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada
no momento oportuno
.

Digo, não há nos autos prova
da contratação dos serviços pel
a
autor
a
/apelad
a

referente à
unidade
consumidora
em questão
.

Por consequência, sendo indevida a cobrança, também o é a
negativação do nome d
a
autor
a
/apelad
a
nos órgãos de proteção ao crédito
,
o que enseja o dever de indenizar.

Delimitada a atuação ilícita, assim como o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o resultado tido como danoso, o prejuízo moral é insofismável, tendo em vista que a
negativação indevida do nome d
a
autor
a
/apelad
a

caracteriza lesão efetiva à
sua
dignidade.

Destaca-se que, a negativação indevida do nome da autora/apelada já basta para a comprovação do dano moral, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFAS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...].
Configura ato ilícito, gerador de abalo moral indenizável, o abatimento
indevido no benefício previdenciário do autor
e o valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. [...].
(N.U 1013833-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 18/08/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. [...].

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição
e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1001125-51.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 18/08/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo
.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)
.

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, tenho por razoável o “quantum” fixado pela sentenciante (R$
7
.
5
00,00), por se tratar de montante aquém daquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevid
a
), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, no tocante à incidência da Súmula 385 do STJ, não bastasse tratar-se de inovação recursal,
tem-se que,
embora afirme a existência de negativação anterior do nome da autora/apelada, a ré/apelante não fez nenhuma prova nesse sentido, razão pela qual a condenação a título de danos morais deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024